Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737018-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA PACIENTE: ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 02281-A, em favor de ERIVAN DE MELO MIRANDA FILHO, preso desde 30/8/2023, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão do paciente. Alega o impetrante que o paciente foi preso e, embora tenha solicitado a devida habilitação nos autos em 29/8/2023, até o presente momento encontra-se sem acesso do feito. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque ele é mero usuário de drogas e não participa de nenhuma organização criminosa. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação adequada. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de setembro de 2023 16:30:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora